Tribunal: TJBA
Processo: 8119085-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8119085-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROQUE MATOS CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Art. 157,
caput
, do Código Penal. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Conjunto probatório robusto. Palavra da vítima corroborada por depoimentos policiais. Reincidência. Regime inicial fechado. Manutenção da condenação. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto p
elo réu,
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. O apelante requer a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao apelante, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Auto de Exibição e Apreensão, que atestam a apreensão do aparelho celular subtraído da vítima logo após a prática delitiva.

4. A autoria encontra-se demonstrada por prova oral firme e coerente, especialmente pelo relato seguro da vítima, corroborado pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelo reconhecimento do acusado em situação de flagrância.
5. A grave ameaça restou caracterizada pelas ameaças de morte e pela simulação de porte de arma, sendo desnecessária a apreensão de arma para a configuração do crime de roubo.

6. O delito restou consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Correta a incidência da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial fechado, bem como a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação pelo crime de roubo. 2. A simulação de porte de arma e a ameaça de morte configuram grave ameaça apta a caracterizar o delito do art. 157 do Código Penal. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 157, caput, 61, I, e 64, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº.
8119085-49.2025.8.05.0001
,
sendo
Apelante ROQUE MATOS CARDOSO JUNIOR

e
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval rocha

Relator